Tribunal: STF
Processo: RHC 97458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E 
   PENAL. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS DO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
   § 2º, INC. III, DA LEI N. 6.368/76: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO EM EXECUÇÃO DE CO-RÉU PROVIDO POR CRITÉRIO OBJETIVO: 
   ABOLITIO CRIMINIS. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INCIDÊNCIA DO ART. 
   580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O crime 
   previsto no art. 12, § 2º, inc. III, da Lei n. 6.368/76 não foi 
   revogado pela Lei n. 11.343/06. Precedentes.
2. Entretanto, 
   tendo o Tribunal de Justiça carioca julgado extinta a 
   punibilidade do crime em referência cometido por co-réu, em razão 
   do reconhecimento da abolitio criminis, a dizer, por critério 
   objetivo, e não por motivo de caráter pessoal, aplica-se à 
   espécie a regra do art. 580 do Código de Processo Penal.
3. 
   Recurso ordinário em habeas corpus provido.